Tribunal: TJSP
Processo: 1512177-53.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria – A manutenção da pronúncia se impõe, devendo a réu ser submetido ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Pleito de afastamento da qualificadora – Impossibilidade – Circunstância agravante encontra indícios mínimos nos

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria – A manutenção da pronúncia se impõe, devendo a réu ser submetido ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Pleito de afastamento da qualificadora – Impossibilidade – Circunstância agravante encontra indícios mínimos nos autos e não se mostra manifestamente improcedente – Crimes previstos na Lei no 10.826/03 e no art. 328 do CP estão suficientemente delineados nos autos e não podem ser afastados nessa fase processual – Decisão integralmente confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1512177-53.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente HUMBERTO
FERREIRA DE MORAES JUNIOR, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Yuri Terra Abou Chahin e usou da palavra o Exmo.
Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christino.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 2/15
Recurso em Sentido Estrito n.o 1512177-53.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Recorrente: Humberto Ferreira de Moraes Júnior
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Letícia de Assis Bruning
Voto n.o 34983
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

HOMICÍDIO
QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e
USURPAÇÃO
DE
FUNÇÃO
PÚBLICA

Provada
a
materialidade e presentes indícios de autoria A manutenção da
pronúncia se impõe, devendo a réu ser submetido ao julgamento
pelo E. Tribunal do Júri Pleito de afastamento da qualificadora
Impossibilidade
Circunstância agravante encontra indícios
mínimos nos autos e não se mostra manifestamente improcedente
Crimes previstos na Lei no 10.826/03 e no art. 328 do CP estão
suficientemente delineados nos autos e não podem ser afastados
nessa fase processual
Decisão integralmente confirmada.
Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por Humberto Ferreira de Moraes Júnior, contra decisão
que a pronunciou como incurso no art. 121, §2o, IV, e art.
328, ambos do Código Penal, bem como art. 16, parágrafo
único, IV, da Lei no 10.826/03. Não foi permitido recorrer em
liberdade (fls. 396/404).
Inconformado, em apertada síntese das 38 laudas
de razões, pretende a impronúncia, alegando não haver prova
nos autos que justifiquem a decisão. Subsidiariamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 3/15
requer o afastamento da qualificadora, afirmando não haver
qualquer demonstração de que o delito foi mediante recurso
que
dificultou
a
defesa
do
ofendido.
Também
alternativamente, espera o reconhecimento da consunção do
crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio,
pois o primeiro foi somente meio de execução e o
reconhecimento de dois fatos típicos autônomos significaria
dupla punição. Por fim, também pretende o afastamento do
crime previsto no art. 328 do Código Penal, também por
entender não haver qualquer demonstração nos autos de que
o réu tenha cometido a conduta prevista no referido tipo
penal (fls. 461/498).
Apresentadas contrarrazões (fls. 515/524), a
decisão foi mantida (fls. 528/529), e Procurador de Justiça
Pedro Augusto de Castro Andrade e Souza opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 542/544).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 19 de maio de 2019,
durante a madrugada, na Rua Serafim Álvares, 361, Jardim
Ângela, cidade e comarca de São Paulo/SP, o réu Humberto,
mediante disparos de arma de fogo e mediante recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, matou Gilberto Aparecido
Ribeiro Júnior, conforme laudo necroscópico anexado aos
autos (fls. 54/58 e 276/279).
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
acima mencionada, o réu possuía, transportava e portava,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 4/15
regulamentar, uma pistola calibre 9mm, marca Canik, com
numeração suprimida, bem como 17 cartuchos íntegros do
mesmo calibre, conforme auto de exibição e apreensão (fls.
15).
E ainda segundo a inicial acusatória, o réu
usurpou função pública, fazendo-se passar por policial civil e
por agente penitenciário.
Pelo que foi apurado nos autos, por motivo ainda
não esclarecido, na data dos fatos Humberto conduzia seu
veículo GM/Prisma, cor preta, placas EUV-6057, quando se
deparou com a vítima, que guiava sua motocicleta Honda/CG,
placa FIA-2549, oportunidade em que efetuou disparos contra
Gilberto, o qual faleceu em razão dos ferimentos sofridos,
tendo o réu se evadido do local dos fatos.
Porém, pouco depois, num bar localizado nas
proximidades do crime, o réu se deparou com um primo do
ofendido, de nome Diego, e, ostentando um distintivo da
polícia civil, apontou-lhe a arma de fogo, fazendo-se passar
por agente público.
A polícia foi acionada e Humberto foi preso em
flagrante, sendo localizado no interior de seu veículo a referida
arma de fogo, as 17 munições íntegras, além de um distintivo
da polícia civil e um distintivo de Agente Penitenciário. O réu
foi preso em flagrante e conduzido até a autoridade policial.
A
audiência
de
custódia
foi
realizada
em
20/05/2019, oportunidade em que a prisão em flagrante foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 5/15
convertida em preventiva, tendo o réu permanecido sob
custódia cautelar desde então (fls. 46/46).
O recurso não comporta provimento.
A decisão de pronúncia é sentença de conteúdo
declaratório em que o Juiz proclama admissível a acusação
para que o mérito da causa seja decidido no plenário do Júri,
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Dessa
forma, exige-se apenas a convicção sobre a existência do
crime e indícios de autoria, nos termos do art. 413, do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido:
TJSP: “Sentença criminal. Pronúncia. Requisitos. Prova
de materialidade da infração e indícios de autoria.
Negativa desta que deverá ser apreciada pelo Júri.
Sentença de caráter nitidamente processual. Mero juízo
de
admissibilidade
da
Acusação.
Recurso
não
provido.” (JTJ 198/294).
No caso em análise, restaram presentes a prova
da materialidade delitiva e os indícios de autoria,
especialmente pelo fato de que Humberto em momento algum
negou ter efetuado disparos de arma de fogo contra o
ofendido.
A materialidade está comprovada pelos boletins
de ocorrência (fls. 03/05 e 06/09), laudo necroscópico, o qual
confirmou que a vítima foi atingida pelas costas (fls.
276/279), bem como pelos demais elementos de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 6/15
acostados aos autos, especialmente a prova oral colhida.
O interrogatório e demais depoimentos colhidos
nos autos foram realizados por meio de sistema audiovisual,
nos termos do artigo 405, § 2o, do Código de Processo Penal
(redação dada pela Lei no 11.709/08).
Na fase policial, o réu alegou ter agido em legítima
defesa, visto que, na companhia do amigo Francisco Basílio,
era segurança em postos de combustíveis e ambos vinham
sofrendo ameaças de morte por parte de criminosos que
atuavam na região. Por conta disso, adquiriu a pistola calibre
9mm de um colega, o qual não sabe identificar. Conduzia seu
veículo GM/Prisma, quando uma motocicleta emparelhou,
conduzida por indivíduo com capacete fechado, que não
permitia ver o rosto do motociclista, levando o interrogando a
supor que o condutor da moto iria atentar contra sua vida,
motivo pelo qual sacou sua arma e efetuou um disparo,
momento em que o indivíduo correu para trás de seu carro.
Ainda temendo que ele pudesse atirar, efetuou mais alguns
disparos na direção dele e saiu rapidamente do local. Não
conhecia o ofendido. Ganhou de um amigo já falecido os
distintivos de policial civil e de agente penitenciário, os quais
mantinha no interior de seu carro, mas não os usava (fls. 19).
Em
juízo,
Humberto
reiterou
a
versão
apresentada na fase policial, reafirmando que sofria ameaças
de morte, em razão de seu trabalho como segurança em dois
postos de combustível, motivo pelo qual comprou a arma de
fogo mencionada na denúncia. Na data dos fatos, durante a
noite, por volta das 22hs, o interrogando tinha acabado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 7/15
deixar o amigo Basílio na casa dele. Na volta, o ofendido
emparelhou uma motocicleta e mandou o interrogando parar,
fazendo menção de estar armado, o que o levou a efetuar três
disparos na direção dele, que reduziu a velocidade e ficou
atrás de seu veículo. Nesse momento, efetuou outros dois
disparos para trás, tendo um deles atingido a vítima, mas
somente soube disse posteriormente. Ligou imediatamente
para o amigo Basílio e contou o ocorrido. Ele disse que estava
nas proximidades de um bar, para onde o foi. Minutos depois,
uma pessoa de nome Diego, que posteriormente sou ser primo
do ofendido, apareceu no local e informou que uma pessoa
estava caída nas proximidades. Em momento algum sacou
sua arma ou exibiu a ele o distintivo da polícia que tinha no
carro. Esclarece que tanto o distintivo de policial civil quanto
o de agente penitenciário pertenciam a um amigo já falecido,
o qual tinha sido policial civil. Nunca se utilizou desses
distintivos. Já respondeu a processos por um estelionato e
por uso de drogas (fls. 327).
Gilberto Aparecido Ribeiro, pai da vítima, não
presenciou os fatos, conhecendo somente as versões que
ouviu de populares. É tio da testemunha Diego, o qual teria
visto o crime, pois foi ele quem comunicou à família. Também
ficou sabendo que o réu exibiu um distintivo de policial para
seu sobrinho Diego. Pelo que sabia, seu filho não tinha
qualquer problema com vizinhos, tampouco soube de
qualquer ameaça que ele estivesse sofrendo (fls. 244).
Francisco Basílio do Nascimento, testemunha de
acusação, não presenciou os fatos, mas é amigo do réu e
também trabalhavam juntos. Esteve com ele minutos antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 8/15
do ocorrido e pouco tempo depois, quando Humberto lhe
relatou o ocorrido. Em razão do trabalho de ambos como
seguranças, passaram a sofrer ameaças, embora não
trabalhassem
armados.
Na
ocasião,
uma
motocicleta
conduzida pelo ofendido emparelhou com o carro do réu e o
condutor colocou a mão na cintura. Acreditando que sofreria
um atentado, Humberto disparou com Gilberto, mas nem
sequer sabia se o tinha atingido. Morava próximo à residência
da família da vítima, mas soube posteriormente que se tratava
de Gilberto. Na data dos fatos, o réu lhe telefonou logo em
seguida aos disparos de arma de fogo e marcaram de sem
encontrar na frente de um bar. Nesse momento, chegou a
testemunha Diego, informando que uma pessoa havia sido
baleada, mas não sabiam de quem se tratava. Saíram do
local, no carro de Humberto, para irem conversar em outro
lugar. No caminho, passaram ao lado de onde havia ocorrido
o confronto. Em momento algum viu seu amigo exibir arma
para Diego, tampouco qualquer distintivo de policial. Em
razão do ocorrido, familiares e amigos da vítima passaram a
ameaçar o depoente de morte, acreditando em seu
envolvimento com a morte de Gilberto, pelo fato de ser amigo
do réu. Foi obrigado a deixar o bairro, local em que morou por
cerca de 15 anos. Na data dos fatos, algumas horas após o
crime, quase foi linchado e teve que acionar a polícia militar
para que conseguisse preservar sua vida. Até o momento em
que foi ouvido, continuava se escondendo, pois as ameaças de
morte persistiam (fls. 244).
Lucas Gabriel de Souza e Gileade Alves da Silva,
policiais militares, relataram que a equipe foi acionada pela
testemunha Francisco Basílio, o qual estava sendo ameaçado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 9/15
por populares pelo suposto envolvimento na morte de uma
pessoa, fato ocorrido na madrugada anterior. A diligência
policial ocorreu por volta das 18hs. Já tinham a informação
de que o homicídio teria sido praticado por um indivíduo que
se utilizava de um veículo GM/Prisma, de cor preta. Enquanto
atendiam a solicitação de Francisco Basílio, tal indivíduo
chegou com o mesmo carro. Nesse momento, constataram
que se tratava de um desdobramento da mesma ocorrência. O
condutor do automóvel foi identificado como sendo o réu
Humberto, o qual confirmou ter efetuado disparos de arma
de fogo na madrugada anterior, contra um motociclista.
Prontamente ele admitiu ter uma arma de fogo no interior de
seu carro, bem como munições e, no porta-luvas, havia um
distintivo da polícia civil e uma carteira de identificação
funcional de agente de vigilância penitenciária. O réu reagiu
de forma muito tranquila, acompanhando os policiais até a
delegacia sem a necessidade de ser algemado (fls. 244).
Destaco não existir ressalva legal que imponha
qualquer vedação ou reserva ao depoimento de policiais
militares. Não é razoável acreditar que servidores públicos
que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de cumprir
com retidão seus deveres funcionais iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com intenção
de prejudicar inocentes. Pelo contrário, a presunção que se
opera em relação aos funcionários públicos é a de que, em
regra, agem de forma correta e nos limites legais, até prova
em contrário.
No caso destes autos, a atuação dos policiais
militares revestiu-se de legalidade, apresentando os fatos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10/15
forma coerente, esclarecedora e segura, pois não há nenhuma
demonstração
concreta
de
irregularidade
ou
qualquer
alegação que, fundamentadamente, seja capaz de enfraquecer
a credibilidade do depoimento prestado pelo agente público.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse de os servidores públicos prejudicarem o acusado, o
depoimento agentes públicos “pode ser meio de prova idôneo
para embasar a condenação, principalmente quando tomados
em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e
desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Ainda sobre o assunto:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Diego de Oliveira Santos, primo da vítima fatal e
testemunha de acusação, disse que, na data dos fatos, tinha
saído para trabalhar, conduzindo sua motocicleta. Em dado
momento, viu um veículo GM/Prisma, cor preta, vindo em alta
velocidade e em sentido contrário. Poucos metros adiante, viu
um motociclista no chão e um casal ao lado dele. Assim que
parou, reconheceu que era seu primo Gilberto. Havia muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11/15
sangue e constatou que ele estava morto ao tocar na mão
dele. Foi até o bar da família dele para avisar sobre o ocorrido,
momento em que se deparou com o mesmo automóvel parado
na frente do comércio. Logo que parou a moto, o motorista do
carro, ostentando um distintivo pendurado no pescoço,
desceu portando uma arma de fogo, indagando o que o
depoente queria. Informou que seu primo tinha sido baleado
algumas ruas antes. O réu e um amigo foram até o local,
momento em que o acusado disse ter visto seu primo dando
tiros momentos antes. Os familiares não acreditaram. O réu e
o amigo sugeriram que chamassem o resgate e foram embora
(fls. 327).
Lourizy
Marcelino
Sant'Ana,
testemunha
de
defesa, não presenciou os fatos, mas conhecia o réu e a
testemunha Francisco Basílio, pois faziam o chamado “bico”
juntos. Algumas vezes, conduzindo seu próprio veículo,
acompanhava o réu Humberto quando ele ia levar Basílio de
volta para casa. Basílio liderava a equipe de seguranças do
posto de combustíveis. O réu estava sendo ameaçado, mas
não sabe o motivo. Como Basílio não tinha carro, o réu
costumava buscá-lo e levá-lo para casa, começando a notar
comportamento intimidatório de populares, que empinavam
moto ao lado dele, fazendo o escapamento das motocicletas
estourarem (tipos de intimidação comuns na periferia), além
de outras atitudes. Por conta dessas atitudes, algumas vezes
fazia o acompanhamento deles, pois, em razão de sua
profissão de Guarda Civil Municipal, tinha autorização para
portar arma de fogo. Nunca tinha visto o réu armado,
tampouco
exibindo
qualquer
distintivo
da
polícia
ou
identificação de agente público. Porém, quando as ameaças se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 12/15
tornaram mais intensas, ele comentou que pretendia adquirir
uma arma. O réu era segurança em um posto de gasolina.
Soube dos fatos por intermédio de Basílio, o qual relatou que
Humberto teria atirado em um motociclista por ter se sentido
intimidado. Não era próxima do réu e não teve qualquer
contato com ele após o ocorrido (fls. 327).
É o quanto basta para a submissão do caso ao
Plenário do Júri, pois se tem prova da materialidade e indícios
de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo
Penal, sendo a decisão de pronúncia suficientemente
fundamentada pelos elementos probatórios produzidos na
primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida.
Desse
modo,
entendo
desnecessário
e
não
pertinente a análise detalhada de toda a extensa prova
produzida nesta primeira fase do processo, especialmente
para que não se corra o risco de invadir a competência do
Corpo de Jurados.
A pronúncia de Humberto está respaldada pela
prova produzida nos autos.
E quanto ao pleito de afastamento da qualificadora, também não comporta acolhimento o
inconformismo da defesa.
É pertinente frisar que circunstâncias que
qualificam o delito somente podem ser afastadas quando
manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos da
presença
de
qualificadoras,
estas
devem
constar
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 13/15
pronúncia, a fim de que o Conselho de Sentença, juiz natural
da causa, a quem constitucionalmente compete a análise
aprofundada do mérito da acusação.
Acerca do tema, os seguintes precedentes:
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
-
Homicídio
triplamente qualificado - Pleito de absolvição ou
despronúncia dos recorrentes - Decisão de pronúncia
que é medida de rigor - Basta, para a pronúncia, a
existência de indícios suficientes de materialidade e
autoria - Qualificadoras delineadas - No caso de
dúvida quanto à incidência das qualificadoras,
estas devem ser submetidas à apreciação dos
jurados - Pedido subsidiário de revogação da prisão
preventiva dos recorrentes Inviabilidade - Presentes os
requisitos ensejadores da manutenção da prisão -
Necessidade da manutenção da ordem pública e por
conveniência
da
instrução
criminal
-
Recursos
defensórios .desprovidos” (TJSP: Recurso em Sentido
Estrito n.o 0008922-25.2011.8.26.0073, Rel. Des.
Edison Brandão, 4a Câm. Crim., j. em 24.09.2013
sem destaque no original).
“É defeso ao Tribunal, ao examinar recurso em sentido
estrito contra decisão de pronúncia, excluir uma
qualificadora,
valorando
provas
e
aspectos
particulares do caso, porquanto tal competência
pertence exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz
natural da causa. A exclusão das qualificadoras
apenas
é
possível
quando
manifestamente
improcedentes e descabidas” (STJ: AgRg no REsp
1298277/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5.a
Turma, DJe 08.04.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 14/15
“As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser
afastadas
pela
sentença
de
pronúncia
quando
totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório
dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do
juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes”
(STF: HC n.o 97230, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
1.a Turma, DJe 18.12.2009).
A qualificadora prevista no inciso IV está
delineada nos autos, não podendo ser afastadas nesta fase. O
laudo necroscópico confirma que a vítima foi morta com um
tiro dado pelas costas, o que é um indício da existência de
recurso que impossibilitou ou dificultou sua defesa.
Também não é possível o reconhecimento da
consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo
homicídio. Isso porque, conforme se verifica nos autos, o
crime doloso contra a vida ocorreu por volta das 05hs do dia
19/05/2019. Todavia, conforme se constata também no
inquérito policial e nos depoimentos dos policiais militares, o
réu foi preso depois das 18hs e ainda estava na posse da
arma utilizada no crime. Verifica-se no inquérito policial que
as testemunhas foram ouvidas na madrugada do dia
20/05/2019, ou seja, quase 24 horas após o homicídio. Além
disso, segundo a testemunha Diego, Humberto também teria
exibido a ele a pistola apreendida nos autos.
Desse modo, igualmente não se mostra prudente
o afastamento desse crime nesta fase do processo.
O mesmo raciocínio se aplica ao delito previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1512177-53.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 15/15
art. 328 do Código Penal. O réu admitiu que mantinha em
seu carro um distintivo de policial civil e uma carteira de
identificação de agente penitenciário, o que, por si só, já é um
indício suficiente de sua eventual responsabilidade. Além
disso, a testemunha Diego afirmou em juízo que Humberto
ostentava um distintivo da polícia civil pendurado em seu
pescoço. Logo, não há como se afirmar a atipicidade dessa
conduta.
Assim, também esse delito não pode ser afastado
nesta fase processual.
Em conclusão, correta a decisão de pronúncia,
embasada nos elementos probatórios acostados aos autos,
cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a
análise aprofundada do mérito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator